Tribunal: TJMT
Processo: 1028714-95.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028714-95.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CS BRASIL FROTAS LTDA - CNPJ: 27.595.780/0001-16 (APELANTE), LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - CPF: 219.912.768-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADALBERTO CALIL - CPF: 277.518.138-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADC 49. TEMA 1.367 DO STF. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO QUANTO A FATOS GERADORES ANTERIORES A 2024 NÃO PAGOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por CS Brasil Frotas Ltda. contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado para afastar a incidência de ICMS nas transferências interestaduais de veículos entre estabelecimentos do mesmo titular, sob o fundamento de que a modulação de efeitos fixada na ADC 49 autorizaria a exigência do tributo até 31/12/2023, por ter a ação sido ajuizada em 01/09/2022, após o marco temporal de 29/04/2021. Determinado o retorno dos autos para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do Tema 1.367 pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a modulação de efeitos fixada pelo STF na ADC 49 autoriza a cobrança de ICMS sobre transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular relativamente a fatos geradores ocorridos antes do exercício de 2024, quando não houve pagamento do tributo, ainda que a ação judicial tenha sido ajuizada após 29/04/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STF declarou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, inclusive situados em unidades federadas distintas, na ADC 49 e no Tema 1.099 de repercussão geral.

4.

Nos embargos de declaração na ADC 49, o STF modulou os efeitos da decisão para produzir efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021.

5.

No julgamento dos embargos de declaração no RE 1.490.708/SP (Tema 1.367), o STF conferiu interpretação vinculante à modulação e fixou tese no sentido de que ela não autoriza a cobrança do ICMS quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido pagamento do tributo.

6.

A Suprema Corte esclarece que a modulação visa preservar a segurança jurídica e o equilíbrio federativo, não podendo ser interpretada como fundamento para legitimar a exigência do imposto declarado inconstitucional em relação a fatos geradores pretéritos não adimplidos.

7.

As decisões proferidas pelo STF em controle concentrado e sob o regime de repercussão geral possuem eficácia vinculante, impondo a adequação do julgado, nos termos do art. 102, § 2º, da CF/1988 e do art. 927, I e III, do CPC.

8.

Tratando-se de fatos geradores anteriores a 2024 e inexistindo pagamento do tributo nas operações impugnadas, mostra-se inexigível o ICMS, ainda que o mandado de segurança tenha sido impetrado após 29/04/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A modulação de efeitos fixada na ADC 49 não autoriza a cobrança de ICMS sobre transferências entre estabelecimentos do mesmo titular relativamente a fatos geradores ocorridos antes de 2024 quando não houve pagamento do tributo.

2.

A interpretação vinculante firmada pelo STF no Tema 1.367 impõe a inexigibilidade do ICMS declarado inconstitucional quanto a fatos geradores pretéritos não adimplidos, ainda que a ação tenha sido ajuizada após 29/04/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 102, § 2º; CPC/2015, arts. 927, I e III, e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, emb. de decl., j. 19.04.2023, publ. 15.08.2023; STF, RE 1.490.708/SP, Tema 1.367, emb. de decl.; STF, ARE 1.255.885/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, Tema 1.099.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica CS Brasil Frotas Ltda., contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado em face de suposto ato ilegal do Secretário Adjunto da Receita Pública e do Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, denegou a ordem, que buscava suspender a exigibilidade do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas transferências interestaduais de veículos entre filiais da empresa, situadas em diferentes unidades da federação.

A Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que denegou a ordem vindicada.

Contra o acórdão, a empresa, CS Brasil Frotas Ltda, interpôs o Recursos Extraordinário (id. 320286372). O recorrido, em que pese a que tenha sido intimado, não apresentou as contrarrazões, conforme certidão encartada nos autos (id. 339266868).

Distribuídos à Vice-Presidência deste Sodalício, a Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, deliberou pela devolução do feito a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercer eventual juízo de retratação, ante o julgamento do Tema 1.367, pois o aresto recorrido se encontra em possível desconformidade com a orientação do STF firmada em repercussão geral (id. 340278395).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de reapreciação do Recurso de Apelação, decorrente da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC - juízo de retratação -, em razão de o acórdão não estar em conformidade com o entendimento expresso pelo Supremo Tribunal Federal, no recurso Leading Case (RE 1.490.708 - Tema 1.367), julgado pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Em vista da regra do artigo 1.030, inciso II, do CPC, submeto à reapreciação do Colegiado desta Câmara, o Recurso de Apelação, que ficou assim ementado:

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE VEÍCULOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. ATIVO IMOBILIZADO. MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADC 49. AÇÃO AJUIZADA APÓS O MARCO TEMPORAL. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por empresa locadora de veículos contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado impetrado para afastar a incidência de ICMS nas transferências interestaduais de veículos entre estabelecimentos de mesma titularidade.

2. A sentença reconheceu a não incidência do imposto, mas manteve sua exigibilidade até 31/12/2023, em atenção à modulação de efeitos firmada pelo STF na ADC 49, por ter sido o mandado de segurança ajuizado após 29/04/2021.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é devida a incidência de ICMS nas operações de transferência interestadual de bens do ativo imobilizado entre filiais de um mesmo contribuinte, diante da modulação dos efeitos na ADC 49, considerando a data da impetração da ação judicial.

III. Razões de decidir

4. O STF firmou entendimento na ADC 49 e no Tema 1.099 de repercussão geral pela inconstitucionalidade da incidência do ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, inclusive entre unidades federadas diversas.

5. Entretanto, nos embargos de declaração julgados em 19/04/2023, modulou-se os efeitos da decisão para vigorar somente a partir do exercício de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais ajuizados até 29/04/2021.

6. No caso concreto, o mandado de segurança foi ajuizado em 1º/09/2022, não se enquadrando nas exceções previstas, sendo, portanto, legítima a exigência tributária até o final do exercício de 2023.

7. A modulação imposta na ADC 49 vincula o Poder Judiciário e a Administração Pública, nos termos dos arts. 927, I, do CPC/2015, e 102, § 2º, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A modulação de efeitos imposta pelo STF na ADC 49 autoriza a exigência de ICMS nas transferências interestaduais entre filiais do mesmo contribuinte até 31/12/2023, salvo nos casos de ações judiciais ou processos administrativos ajuizados até 29/04/2021.

2. A impetração do mandado de segurança em data posterior ao marco fixado na modulação afasta a aplicação retroativa da tese de não incidência do imposto.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 102, § 2º, e 155, II; CPC/2015, art. 927, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE n. 1.255.885/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, Tema 1.099, j. 24.02.2021; STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, emb. de decl., j. 19.04.2023, publ. 15.08.2023; STJ, Súmula n. 166; TJRS, Apelação /Remessa Necessária n. 51032044420228210001, Rel. Desa. Denise Oliveira Cezar, 1ª Câmara Cível, j. 06.06.2023; TJMT, AgR Cível n. 1001335- 40.2023.8.11.0037, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 06.08.2024.

No acórdão recorrido, esta Câmara de Direito Público e Coletivo, manteve a sentença que reconhecera a legalidade da cobrança de ICMS incidente sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, sob o fundamento de que a modulação de efeitos estabelecida nos Embargos de Declaração da ADC n. 49 teria conferido eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade apenas a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021, marco temporal da publicação da ata do julgamento de mérito.

Considerou-se, naquela oportunidade, que, sendo o mandado de segurança impetrado em 01/09/2022, não se enquadraria na ressalva fixada, razão pela qual seria legítima a exigência do tributo até 31/12/2023.

Ocorre que, posteriormente, ao apreciar os Embargos de Declaração opostos no RE n. 1.490.708/SP (Tema n. 1.367), o Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação vinculante à modulação realizada na ADC n. 49, fixando a seguinte tese:

“A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo.”

Com isso, a Suprema Corte explicitou que a modulação não teve por finalidade autorizar a cobrança do ICMS relativamente a fatos geradores anteriores ao exercício de 2024, quando o tributo não tenha sido pago, mas tão somente preservar a segurança jurídica e o equilíbrio federativo, especialmente no que se refere às operações já realizadas e às estruturas negociais consolidadas.

Assim, restou superada a interpretação segundo a qual a eficácia prospectiva da decisão implicaria autorização implícita de exigência do imposto até 31/12/2023 nas hipóteses não abrangidas pela ressalva temporal. Ao contrário, firmou-se o entendimento de que a modulação não pode ser compreendida como fundamento para legitimar a cobrança do ICMS declarado inconstitucional quanto a fatos geradores pretéritos, não adimplidos.

Considerando que as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado e em regime de repercussão geral possuem eficácia vinculante, nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição Federal e do art. 927, I e III, do Código de Processo Civil, impõe-se a adequação do julgado ao entendimento consolidado.

No caso concreto, trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a exigência de ICMS nas operações de simples transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Os fatos geradores discutidos são anteriores ao exercício de 2024, e não houve pagamento do tributo nas hipóteses controvertidas.

À luz da tese firmada no Tema n. 1.367, com os esclarecimentos promovidos nos respectivos embargos de declaração, não se mostra juridicamente possível autorizar a cobrança do ICMS nas referidas operações, ainda que a ação tenha sido ajuizada após 29/04/2021, porquanto a modulação estabelecida na ADC n. 49 não conferiu respaldo à exigência do imposto em relação a fatos geradores pretéritos não pagos.

Diante desse novo cenário, impõe-se o exercício do juízo de retratação para adequar o acórdão anteriormente proferido à orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Forte nessas razões, em obediência à regra do art. 1.030, II, e do art. 927, III, ambos do CPC, exerço o juízo de retratação para
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por CS Brasil Frotas Ltda e reformar o acórdão anteriormente proferido, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS nas operações de simples transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, relativamente aos fatos geradores ocorridos antes do exercício financeiro de 2024, afastando-se a cobrança impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026